Tribunal: TJMT
Processo: 1046345-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046345-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GRAZIELE GOMES - CPF: 978.888.181-53 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
–
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito em nome da parte autora, objeto da demanda, bem como condenou a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, disponibilização da negativação e correção monetária a partir da data da sentença.

2. A Recorrente embora tenha sido citada/intimada, não compareceu a audiência de conciliação, bem como não apresentou defesa (contestação).

3. Pretensão recursal é a reforma da sentença, alegando em preliminar a aplicação da Súmula 385 do STJ; afastamento dos efeitos da revelia e no mérito alega regularidade a contratação e, em consequência, a legalidade da inscrição, além da inexistência de dano moral e, ao final, redução do valor arbitrado.

4. Efeitos da revelia. Procedência. A ré foi citada/intimada, mas não compareceu a audiência de conciliação, bem como não apresentou defesa, interpondo o presente recurso e acostando documentos que dizem respeito à matéria de fato, e que não foram apreciados pelo Juízo a quo.

5. O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Nessa medida, ante a não apresentação de defesa, a confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial é medida que se impõe.

6. Os documentos encartados pela promovente na inicial,
permite constatar que a inscrição no cadastro de devedores dos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, já que não contratou serviço ou produto da empresa ré, ora Recorrente.

7.
A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não restou comprovado nos autos diante da
revelia
da parte promovida que não apresentou defesa e não juntou qualquer documento.

8. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

9. Conforme entendimento
reiterado no âmbito desta Turma recursal a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. Dano moral configurado.

10. Inexistência de comprovante do SPC/SERASA que atestem a existência de inscrições negativas em nome da promovente.

11. A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.
Quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não deve ser reduzido, eis que atende aos critérios sopesados pelo magistrado
a quo
, além do que aquém do usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

13. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

14. Recurso conhecido e desprovido.

15. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021